Tribunal: CARF
Processo: 13888.720710/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720710/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.547 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
UNIMED PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. NULIDADE POR NÃO HAVER CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada por não homologação da compensação tem previsão legal e
portanto deve ser aplicada pelas Autoridades Fiscais quando verificada a sua
ocorrência. Tendo fundamento legal e lavrada por servidor competente pela sua
lavratura não se verifica nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720710/2017-10
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIMED PIRACICABA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS, em face do acórdão de n° 07-
46.097, proferido pela C. 6a Turma da DRJ/FNS, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de impugnação interposta pela contribuinte acima identificada contra o Auto
de Infração de multa isolada no montante de R$ 226.484,84, em decorrência das
declarações de compensação não homologadas no âmbito dos processos abaixo listados:

2. Consta do Auto de Infração e do Termo de Constatação Fiscal que, de acordo com os
Despachos Decisórios emitidos nos autos dos processos de direito creditório acima
descritos, não houve homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP,
referente a utilização do IRRF dos meses de maio, junho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2012, nos moldes do artigo 652, do Decreto 3000, de 26 de
março de 1999 (RIR/1999), ou seja, créditos decorrentes de IRRF incidente sobre
importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho.
3. Em face da não homologação dos débitos compensados, incidiu na multa isolada do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, que prevê a aplicação
da penalidade no percentual de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, no total de R$ 226.484,84, assim demonstrado:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

4. Do procedimento fiscal, a Cooperativa Unimed Piracicaba foi cientificada em
29/03/2017 (fls. 268/268). Irresignada, apresentou a impugnação de fls. 964/983,
alegando, em síntese, que:
 Manifestou sua inconformidade contra as não homologações vinculadas a esta multa
alegando que houve restrição indevida das compensações pleiteadas, pois suas
operações relativas a pagamentos de planos de saúde a preço preestabelecido tem como
objetivo o ato cooperativo, pela intermediação dos serviços entre os cooperados e os
clientes;
 Afirmou haver nulidade material do lançamento, por ilegalidade, diante dos recursos
manejados contra a não homologação do crédito requisitado em PER/Dcomp,
entendendo que a multa seria indevida enquanto pendente a exigência fiscal
relacionadas às compensações;
 Ocorrência de aplicação da multa com efeito de confisco, bem como infração aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessário o afastamento do art.
74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430, de 1996;
 Expõe o entendimento de que o percentual de 50% é elevado e que o razoável seria a
redução ao patamar de 20%;
 Encerra solicitando a suspensão da exigibilidade e a vedação ao encaminhamento da
exigência à Dívida Ativa da União, bem como que deixe de impedir emissão de
Certidão Negativa de Débitos.
5. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO. MULTA ISOLADA.
A não homologação de compensação sujeita-se à multa regulamentar isolada, nos
termos da legislação tributária vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em sessão do dia 09/03/2020, a DRJ/FNS ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o crédito tributário exigido no presente processo se encontra com sua
exigibilidade suspensa, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996;
(ii)
o presente processo trata da impugnação à Notificação de Lançamento de
multa isolada de R$ 226.484,84, correspondente a 50% do valor do débito
da declaração de compensação não homologada;
(iii)
aduz que a Recorrente alega que apresentou Manifestações de
Inconformidade em face dos Despachos Decisórios nos autos dos
processos de crédito, alegando o correto aproveitamento do IRRF (código
6280) nas compensações realizadas, em razão de suas operações terem
natureza cooperativa, incluindo-se as vendas de planos de saúde, na
modalidade preço preestabelecido;
(iv)
esse questionamento já foi analisado nos autos dos processos de
compensação, através dos acórdãos nos. 07-046.090, 07-046.091, 07-
046.092, 07-046.093, 07- 046.094, 07-046.095 e 07-046.096, tendo sido
afastado o argumento de que as operações relativas ao recebimento de
valores correspondentes a venda de planos de saúde estariam incluídas no
conceito de ato cooperativo, rejeitando, portanto, a reapreciação deste
ponto em razão da exigência ora sob análise ser consequência da não
homologação dos valores pleiteados nos PER/DCOMP, vinculados a esse
lançamento;
(v)
as declarações de compensação foram transmitidas entre 20/06/2012 e
21/02/2013, portanto na vigência do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96,
que define a multa isolada decorrente da declaração de compensação não
homologada;
(vi)
diante da previsão expressa em lei para a aplicação da multa isolada de
50% sobre o valor do crédito indeferido em pedido de compensação ou
objeto de declaração de compensação não homologada, inócuos são os
argumentos da defesa contra a legalidade ou constitucionalidade de seu
lançamento perante este Órgão Julgador, bem como o pedido de redução
da multa ao patamar de 20%;
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

(vii)
isso porque a Administração Tributária, segundo o artigo 37 da
Constituição Federal, está obrigada a seguir o princípio da legalidade,
decorrendo daí uma atividade plenamente vinculada. Assim, uma vez
positivada a norma, é dever da Autoridade Fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da sua proporcionalidade e razoabilidade, pois não existe margem
para discricionariedade, em consonância com o artigo 142 do CTN,
observado o artigo 97, inciso V, daquele diploma legal. O lançamento é,
portanto, uma atividade vinculada, sendo de se presumir que a lei
aprovada nos estritos moldes constitucionais tenha estabelecido multas,
para cada situação, dentro de limites aceitáveis;
(viii) as instâncias administrativas não têm competência para apreciar questões
que versem sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos legais
regularmente vigentes, uma vez que o controle jurisdicional da
constitucionalidade das leis é matéria privativa do Poder Judiciário;
(ix)
o assunto encontra-se sumulado pela Súmula CARF n° 02: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”;
(x)
os dispositivos instituidores da penalidade de que se trata descrevem a
conduta a ser penalizada sem condicionar a sua aplicação à intenção do
agente. Desta feita, em que pese a tese trazida pela Recorrente para
fundamentar seus argumentos contra a autuação, o certo é que não cabe à
Autoridade Fiscal aferir se existiu boa fé ou dolo do sujeito passivo, mas
somente a ocorrência ou não do fato imponível; ocorrido tal fato, não pode
a Autoridade Fiscal furtar-se de aplicar a penalidade prevista em lei;
(xi)
cabe apenas o ajuste da exigência em face da procedência parcial da
Manifestação
de
Inconformidade
proferida
no
Processo
no
13888.720625/2017-51, que reconheceu o crédito suplementar de R$
5.108,76, referente aos créditos do mês de novembro de 2012;
(xii)
por fim, considerou pela parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade “exonerando-se o valor de R$ 2.554,39 do crédito
tributário exigido”.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.075/1.095), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FNS, sob a alegação de que:
(i)
os PER/DCOMP ́s não homologados que deram origem a presente
penalidade se encontram pendentes de julgamento perante este Conselho;
(ii)
aduz que, de acordo com o “entendimento dos nossos Tribunais”, enquanto
o recurso administrativo estiver pendente de julgamento a aplicação da
multa é ilegal e o presente Auto de Infração é dotado de nulidade material;
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

(iii)
apresenta jurisprudência do TRF3 datada de 2009 e pleiteia a nulidade do
Auto de Infração e das multas impostas diante da pendência de julgamento
dos recursos administrativos;
(iv)
aduz que as normas constantes do artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/96
instituíram punição sumária e automática, sem oportunizar à Recorrente o
processo legal administrativo com contraditório e ampla defesa;
(v)
entende que, sancionar o simples exercício do direito do contribuinte de
requerer seus créditos recolhidos indevidamente é inconstitucional;
(vi)
aduz que a imposição de multa, nos termos da lei supramencionada, viola
o direito de petição; do contraditório e da ampla defesa; da utilização de
tributo com efeito de confisco; além dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
(vii)
por fim, pleiteia pela redução da multa ao patamar de 20%.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
02/07/2020 (e-fl. 1.010), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30/07/2020

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

(e-fl. 1.012), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal a título de multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
O acórdão recorrido, corroborando entendimento deste Conselho, entendeu pela
legalidade da multa, visto que a compensação efetivou-se em desacordo com disposição legal
- que expressamente veda a compensação de valores com crédito decorrente de retenções de IR
na fonte cuja origem da retenção sejam pagamentos de planos de saúde, tendo em vista que não
se trata de retenção por pagamento de atos cooperativos (artigo 652, §1o do RIR/994) -, tendo tal
sistemática compensatória sido considerada “não homologada”, legitimando, por conseguinte, a
sanção imposta.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo a decisão recorrida:
“8. O impugnante alega que apresentou manifestações de inconformidade em face dos
Despachos Decisórios nos autos dos processos de crédito, alegando o correto
aproveitamento do IRRF (código 6280) nas compensações realizadas, em razão de suas
operações terem natureza cooperativa, incluindo-se as vendas de planos de saúde, na
modalidade preço preestabelecido.
9. Ocorre que este questionamento já foi analisado nos autos dos processos de
compensação, através dos acórdãos nos. 07-046.090, 07-046.091, 07-046.092, 07-
046.093, 07- 046.094, 07-046.095 e 07-046.096, tendo sido afastado o argumento de
que as operações relativas ao recebimento de valores correspondentes a venda de planos
de saúde estariam incluídas no conceito de ato cooperativo. Portanto, rejeita-se a
reapreciação deste ponto, em razão da exigência ora sob análise ser consequência da não
homologação dos valores pleiteados nos PER/Dcomp, vinculados a este lançamento.
(...)
12. Assim é que, diante da previsão expressa em lei para a aplicação da multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito indeferido em pedido de compensação ou
objeto de declaração de compensação não homologada, inócuos são os argumentos da
defesa contra a legalidade ou constitucionalidade de seu lançamento perante este
Órgão julgador, bem como o pedido de redução da multa ao patamar de 20%.” (g.n.)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por cento as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

Nesse contexto, a Recorrente aduz que a compensação efetuada não se revestiu de
qualquer ilegalidade, porquanto a Autoridade Fiscal deveria observar a suspensão da
exigibilidade da multa de ofício com apresentação da Manifestação de Inconformidade ou
Recurso Voluntário.
Alega que, “o entendimento dos nossos Tribunais é no sentido de que enquanto o
Recurso Administrativo estiver pendente de julgamento, a autuação/aplicação da multa é ilegal,
e, por via de consequência, o presente auto de infração é dotado de nulidade material”. (e-fl.
1.079)
Acresce que, “se o indeferimento do pedido não causa prejuízo ao fisco, a multa é
inadequada e desnecessária, caracterizando-se como uma norma enviesada que tem por
objetivo, por via reflexa, constranger o contribuinte a não reaver o seu crédito”. (e-fl. 1.090)
Tais alegações não prosperam.
Conforme consta do acórdão recorrido, o §17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96
dispõe sobre a aplicação da multa isolada, nos casos de não homologação da declaração de
compensação, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) (...)
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei n°
13.097, de 2015).
Assim, pode-se concluir que todo contribuinte, ao entender que em seu favor há
créditos tributários, pode utilizar-se dos preceitos legais para efetuar a compensação na via
administrativa, sabendo de antemão que o mecanismo efetuado estará sujeito a posterior
verificação e homologação pela Fazenda Pública.
Na espécie, os créditos de IRRF referem-se às glosas por ato não cooperativado,
diretamente relacionado às receitas referentes aos valores de plano de saúde, de modalidade
preço preestabelecido, inegável, portanto, que não se trata de retenção por pagamento de atos
cooperativos, passível de restituição nos termos do artigo 652, §1o do RIR/995, uma vez que essa
compensação é exclusiva de sociedades cooperativas em razão da prática de atos cooperados.
Referido entendimento foi reiterado por este Conselho, conforme ementas:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. NULIDADE POR NÃO HAVER CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA

5 Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por cento as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. A multa isolada por não homologação da
compensação tem previsão legal e portanto dever ser aplicada pelas autoridades
fiscais quando verificada a sua ocorrência. Tendo fundamento legal e lavrada por
servidor competente pela sua lavratura, não se verifica nulidade. MULTA ISOLADA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE DE
LEI EM DISCUSSÃO NO STF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
o sobrestamento de julgamento do processo administrativo fiscal face a discussão de
constitucionalidade de lei no âmbito judicial ainda em curso. A Administração Pública
tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final pelo Princípio da
Oficialidade. NÃO HOMOLOGAÇÃO CONFIRMADA NO PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA
ISOLADA
MANTIDA
O
processo
n°
10880.940497/2015-81, onde se discute a compensação que deu origem a multa isolada
analisada nos presentes autos, foi julgada em 14 de abril de 2021 pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, tendo sido prolatado o acórdão 1301-005.274 que
negou provimento ao Recurso Voluntário não homologando a compensação, e por
decorrência mantém-se a multa isolada por compensação não homologada. (Processo n°
11080.738769/2018-13. Acórdão n° 1201-004.991. Sessão de 21/07/2021. Relator
Neudson Cavalcante Albuquerque, g.n.)
MULTA
ISOLADA.
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERMITIDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA. A partir do momento
que o despacho decisório fundamentado não homologa as compensações solicitadas
pelo sujeito passivo, não há óbices à constituição do crédito tributário mediante o
lançamento de multa isolada, o que não significa, nos termos do artigo 151, inciso III,
do CTN, que a exigibilidade de tal crédito dar-se-á imediatamente. JUROS SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal compreende o tributo e multa de
ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic. Registre-se, ainda, que tal fato não decorre
da autuação, mas sim do vencimento da multa, por ocasião do não pagamento
voluntário do valor resultante deste auto de infração no seu respectivo vencimento,
momento em que se iniciará o cômputo de juros sobre a multa. (Processo n°
16682.720560/201404. Acórdão n° 1402003.202. Sessão de 16/05/2018. Relator
Demetrius Nichele Macei, g.n.)
Assim, correta a autuação da Autoridade Fiscal ao considerar a compensação
efetuada pela Recorrente como “não homologada”, pois assim determina o artigo 74 da Lei n°
9.430/96. Ademais, a multa isolada por compensação indevida é uma infração que o legislador
entendeu merecer uma penalidade específica, já que o contribuinte fez uso indevido da
compensação como meio de extinção do crédito tributário.
Portanto, a compensação efetuada pela Recorrente efetivou-se ao arrepio das
disposições legais, devendo o agente público aplicá-la, tendo em vista o princípio da legalidade,
ao qual está vinculado.
Por fim, cabe destacar que a alegação da Recorrente no sentido de que “fica
requerido que esta C. Turma declare a nulidade do auto de infração; e a nulidade das multas
impostas em face da recorrente, diante da pendência de julgamento do recurso administrativo,
referentes as compensações não homologadas” (e-fls. 1.080/1.081) não tem qualquer relevância
sobre a questão dos autos, porquanto a multa isolada discutida nos presentes autos fica
suspensa até decisão administrativa definitiva nos processos administrativos. Portanto, não há
necessidade de sobrestamento do julgamento do presente feito.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.547 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720710/2017-10

Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 1108
DF CARF MF
Original